Tribunal: TJBA
Processo: 8000365-21.2023.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000365-21.2023.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NEUMA DE SOUSA REBOUCAS

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE IACU

Advogado(s)
:
ROBERTA SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. IMPROVIMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO QUE VISA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença recorrida, reconhecendo a prescrição do direito material e extinguindo a ação, com julgamento do mérito.

A embargante, para fins de prequestionar a matéria, sustenta existir omissão no julgado, ao argumento de não ter sido examinado o Tema nº 877 do STJ e que o Mandado de Seguração impetrado não estaria prescrito.

Foi decidido que o Mandado de Segurança nº 0000317-53.2013.8.05.0090, impetrado em 30/04/2013, no qual fora reconhecido o direito pleiteado pela Autora, transitou em julgado em 27/01/2017. O e. STF já se manifestou, expressamente, ao enunciar a Súmula nº 269, que: “
O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança”.
Portanto, a tese de que iniciou o cumprimento de sentença nos autos do mandado de segurança coletivo, gerando suposta interrupção do prazo prescricional, não tem nenhum fundamento ou substrato legal, seja em face do expresso no art. 8º, do Decreto 20.910/32, seja em razão da referida Súmula nº 269.

Os embargos declaratórios não se prestam a um reexame da matéria vista e devidamente discutida no decisum e, ainda que tenha nítido fim de prequestionamento, não está a Corte obrigada a responder questionário da parte, principalmente quando fundamentado próprio e suficientemente o acórdão embargado. Inexistência de qualquer omissão.

A fundamentação clara e coerente do acórdão afasta a alegação de omissão ou erro material, ainda que para fins de prequestionamento.

Embargos de declaração rejeitados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8000365-21.2023.8.05.0090
,
em que figuram como Embargante

NEUMA DE SOUSA REBOUÇAS

e, Embargado, o
MUNICÍPIO DE IAÇU
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.